Tribunal: CARF
Processo: 15868.000278/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000278/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.435 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
DOCLÁCIO DIAS BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que atende aos pressupostos de admissibilidade previstos
(PAF) deverá ser conhecido, para controle de legalidade da decisão recorrida
que acordou pela intempestividade da impugnação.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO.
RECEBIMENTO. TERCEIROS. CIÊNCIA VÁLIDA. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 9. APLICÁVEL.
A intimação por via postal efetiva-se com a assinatura do recebedor da
respectiva correspondência, desde que endereçada ao domicílio tributário eleito
pelo contribuinte, ainda que o Aviso de Recebimento (AR) não tenha sido por
ele assinado pessoalmente, e sim por terceiro que não o represente.
PAF.
IMPUGNAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
ciência da autuação não será conhecida, exceto se provada a ocorrência de
supostos fatos impeditivos do seu protocolo tempestivo. Logo, ratificada dita
intempestividade, mantém-se irretocável a decisão de origem, eis que
irrefutável a preclusão temporal da pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000278/2010-34
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000278/2010-34

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que não conheceu da impugnação apresentada a destempo pelo Contribuinte.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-69.115 - proferida pela 16a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 48 a 56):
[...]
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 22/24), o contribuinte foi intimado a
apresentar os comprovantes dos rendimentos recebidos no ano de 2007 e também
esclarecer o motivo de não ter apresentado a respectiva declaração de IRPF, já que os
valores recebidos o obrigariam a satisfazer tal obrigação tributária.
Em atendimento, foram apresentados os comprovantes de rendimentos recebidos da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo dos
anos de 2005 e 2007, e, ainda, várias notas fiscais de prestação de serviços médicos,
emitidas pelo Hospital Felicio Luchini correspondentes ao ano de 2007, despesas estas
que o contribuinte alegou serem relativas à sua esposa, Sra. Marta Aparecida Silva
Barbosa.
Posteriormente, foi enviada outra intimação para que o contribuinte apresentasse cópias
dos Darfs referentes aos recolhimentos efetuados nos anos de 2007 e 2008,
correspondentes a depósitos judiciais, não tendo a mesma sido atendida.
Em seguida, foi lavrada reintimação fiscal para que fossem apresentadas as certidões de
nascimento e de casamento com a Sra. Marta Aparecida Silva Barbosa, as declarações
de IRPF dos anos calendários de 2005 e 2007, cópias dos Darfs dos depósitos judiciais
e, caso existisse, cópia de decisão judicial sobre o assunto.
Considerando que não foi apresentada a documentação alvo das intimações fiscais e
também não foram entregues as declarações de IRPF dos anos calendários de 2005 e
2007, procedeu-se ao lançamento de oficio do crédito tributário, com base nos dados de
que dispunha o fisco.
Desse modo, não foram consideradas as despesas médicas em nome de Marta Aparecida
Silva Barbosa e a dedução dessa dependente, em face da falta de comprovação da
ligação conjugal, tendo sido aplicadas as deduções referentes às contribuições
previdenciárias constantes dos informes de rendimentos apresentados.
Foi aplicada a multa de oficio agravada por falta de atendimento das intimações
lavradas pela fiscalização, conforme determina o artigo 959 do RIR/99.
Cientificado da autuação em 11/08/2010 (fls. 34), o contribuinte
protocolizou, em 13/09/2010, a impugnação de fls. 36/41, alegando, em
resumo, o que segue:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000278/2010-34

1. a notificação de lançamento foi entregue e recebida na portaria
do condomínio e não na residência efetiva do contribuinte,
unidade autônoma constante dos registros da DRF (apartamento);
2. o porteiro não tem poderes de representação para ensejar início da contagem
do prazo, já que a entrega ao destinatário pode não se fazer na mesma data
em que a correspondência foi recebida pelo porteiro, em especial se o
morador estiver ausente;
3. assim, havendo dúvida quanto à data da efetiva ciência do autuado, esta só
poderá ser afastada com a aplicação da regra referente à ausência de data, ou
seja, a ciência será presumida decorridos 15 dias da entrega;
4. a esposa do impugnante se encontra internada em clínica particular desde
março de 2006, para tratamento psiquiátrico, sendo portadora também de
artrite reumatóide e artrose com desgaste ósseo, razão pela qual tem que
receber tratamento em clínica de ortopedia;
5. o filho do impugnante desenvolveu T.O C. - transtorno obsessivo compulsivo
e é portador de obesidade mórbida, necessitando de cirurgia;
6. o próprio impugnante, com visão classificada como subnormal, está
impossibilitado de dirigir, o que também gera dificuldades com
deslocamentos;
7. além disso, o contribuinte desempenha as atividades pertinentes ao cargo de
procurador do Estado, sendo desnecessário argumentar acerca das
dificuldades e tempo despendido para acompanhamento das situações acima;
8. portanto, não houve desinteresse ou descaso de sua parte, como conclui o
Termo de Constatação Fiscal;
9. apresentou os informes de rendimentos solicitados, os comprovantes de
despesas médicas e indicação de dependentes (esposa: Marta Aparecida Silva
Barbosa);
10. com o inicio da ação fiscal, s.m.j., havia impedimento legal para a
apresentação da Declaração de Rendimentos, sendo que os Darfs noticiados
não foram preenchidos ou recolhidos pelo impugnante, havendo, assim,
impossibilidade de sua apresentação;
11. não dispõe, no momento, da 1a via da certidão de casamento e está sendo
providenciada a 2a via para juntada;
12. contudo, tal fato não autoriza a desconsideração do casamento, pois o mesmo
consta do assento em Registro Público (Cartório de Registro Civil das
Pessoas Naturais - Comarca de Auriflama -realizado em 11-09-1976), nos
termos da Lei 6.015/73, de acesso por qualquer pessoa ante o principio da
publicidade;
13. as informações fornecidas eram suficientes para apuração de eventual
diferença de imposto não recolhido, sendo descabido o agravamento da
multa;
14. não ocorreu omissão de rendimentos, pois a Receita Federal recebeu
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, tomou conhecimento da
existência dos rendimentos, tributou na fonte e recebeu os valores;
15. eventual infração relaciona-se com a não apresentação de Declaração para
ajuste anual, onde a multa tem limite em 20% do imposto devido (RIR, art.
964,1 "a" cc § 5°);
16. embora desde 1977, há mais de 33 anos, venha declarando sua esposa -
Marta Aparecida Silva Barbosa - como sua dependente, na apuração das
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000278/2010-34

diferenças de imposto devido não foi considerado o abatimento em razão
dessa dependente nem as despesas médicas comprovadas;
17. "diante do exposto, é a presente impugnação para que, recebida e
conhecida, seja julgada insubsistente a autuação, considerando-se atendia
notificação para apresentação dos documentos (afastando agravamento de
multa), ensejando oportunidade para apresentação das Declarações
atinentes aos anos de 2005 e 2007, cancelando-se o débito fiscal na forma
reclamada, ou, retificada a autuação para: enquadrar como infração de não
apresentação de Declaração de ajuste anual, com limitação da multa em
20% da diferença de imposto devido; recálculo das diferenças do imposto
devido considerando-se para dedução, a existência de 01 dependente e as
despesas médicas realizadas. ";
18. protesta pela juntada, por cópia, da certidão de casamento (2a via), não
disponível no momento.
Julgamento de Primeira Instância
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, por unanimidade, não conheceu da contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos (processo
digital, fls. 48 a 56):
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2007
CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA
POSTAL.
Considera-se válida a ciência do auto de infração, efetuada mediante intimação por via
postal enviada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que o Aviso de
Recebimento não tenha sido assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, mas, por
terceira pessoa.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Assim, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Dispositivo:
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não acolher a arguição de tempestividade da impugnação e não tomar
conhecimento das demais razões de defesa, nos termos do relatório e voto que
passam a fazer parte do presente julgado.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual apenas questiona a tempestividade da impugnação sob o mesmo fundamento apresentado
ao julgador de origem, qual seja: a intimação foi entregue ao porteiro do edifício, e não em seu
apartamento (processo digital, fls. 60 a 64).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000278/2010-34

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/7/2015
(processo digital, fl. 58), e a peça recursal foi interposta em 12/8/2015 (processo digital, fl. 60),
dentro do prazo legal para sua interposição. No entanto, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele conheço apenas parcialmente, ante a preclusão temporal vista no presente voto.
Preliminar de tempestividade da impugnação
A despeito de ser cabível e haver interesse recursal, referida contestação é afetada
por um pressuposto de admissibilidade intrínseco, ficando afastados os efeitos jurídicos que
normalmente lhes são próprios, eis que o julgador de origem decidiu por não conhecer da
impugnação supostamente apresentada a destempo. Portanto, há de se conhecê-lo tão somente
para controle de legalidade da intempestividade nele refutada. Afinal, o duplo grau do
contencioso tributário deverá ser preservado, obstando-se eventual alegação acerca de supressão
de instância.
Assim sendo, em regra, o escopo da análise estaria em compreender se o
Contribuinte foi regularmente cientificado do lançamento controvertido, assim como se sua
impugnação foi, de fato, apresentada intempestivamente, como decidiu o Julgador de origem.
Contudo, como se vê no excerto do recurso abaixo transcrito, o Recorrente nada questiona em
face do prazo em si, tão somente replicando a tese de que reportada intimação não foi entregue
em seu domicílio tributário:
Há equívoco no acórdão ao afirmar que a intimação foi entregue no domicilio do
autuado e ora recorrente.
Com efeito, o domicilio do ora recorrente é o apartamento de n° 01 do edifício situado
na rua Duque de Caxias 36.

A intimação NÃO foi entregue no apartamento citado
A intimação foi entregue na Portaria do edifício, ao porteiro, local que não se confunde
com o da residência, nem o porteiro tem poderes de representação.
É incontroverso pela identificação do recebedor que a intimação foi entregue em local
diverso do domicilio (na portaria e não no apartamento)
Não obstante manifestado entendimento, a intimação por via postal efetiva-se com
a assinatura do recebedor da respectiva correspondência, desde que endereçada ao domicílio
tributário eleito pelo contribuinte, ainda que o Aviso de Recebimento (AR) não tenha sido por
ele pessoalmente assinado, e sim por terceiro que não lhe represente legalmente. É o que está
posto no art. 23, I, do Decreto no 7.235, de 1972, matéria também pacificada neste Conselho por
meio do Enunciado no 9 de suas súmulas, os quais seguem transcritos:
Decreto no 7.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000278/2010-34

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, consoante o § 4o, inciso I, do mesmo Decreto e art. 195 do Decreto-Lei
no 5.844, de 23 de setembro de 1943, entende-se por domicílio tributário eleito aquele endereço
postal que o contribuinte fornece à administração tributária para fins cadastrais, a quem
igualmente cabe comunicar, no prazo de 30 dias, eventual alteração, verbis:
Decreto no 7.235, de 1972:
Art. 23 [...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para
outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento,
fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de
30 dias.
Assim entendido, nada há de ser alterado no julgamento de origem, eis que
perfilhado aos ditames legalmente vistos, conforme trechos que ora transcrevo:
No caso concreto, o Aviso de Recebimento (AR) de fls. 34 faz prova de que o auto de
infração foi entregue em 11 de agosto de 2010, na Rua Duque de Caxias, 36, apto. 01,
Centro, Araçatuba/SP, CEP 16010-410, endereço esse que coincide com o constante dos
sistemas da Receita Federal do Brasil desde 10 de maio de 2009 (fls. 47). Diga-se,
domicílio tributário eleito pelo contribuinte visando à concretização da comunicação
entre ele e a Administração Tributária.
A assinatura aposta no aviso de recepção dos correios confirma o recebimento nesse
exato endereço.
Vale frisar que não há, nos autos, qualquer notícia de alteração perante o Fisco do
domicílio fiscal do recorrente, visto que, no sistema CPF, permanece informado o
supracitado endereço (fls. 46).
[...]
Desse modo, quando a intimação é por via postal, o Fisco não tem a obrigação de
intimar pessoalmente o contribuinte, mas sim de enviar a intimação para o domicílio
fiscal por ele informado.
Tendo em vista o cenário apontado, conforme mandamento presente no art. 28 do
citado Decreto no 70.235, de 1972, a preclusão consumativa da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000278/2010-34

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável. Nestes termos:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
[...]
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer de mencionado Recurso Voluntário,
exclusivamente quanto à intempestividade da impugnação, restando prejudicadas as demais
alegações recursais e, no mérito, em lhe negar provimento, mantendo a Decisão recorrida em sua
integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital